Tribunal: TJBA
Processo: 8127315-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127315-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ELIANA DE SOUZA MORAIS

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO – REAJUSTE ANUAL APLICADO AO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 608 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO OU ILEGALIDADE DOS AUMENTOS ANUAIS PRATICADOS - REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO – POSSIBILIDADE DE REDESENHO DO SISTEMA PARA EVITAR COLAPSO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SEGURADO AO SISTEMA DE CUSTEIOS PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO - DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO – INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – APELO CONHECIDO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

1. A discussão nos autos gira em torno do percentual do aumento por faixa etária aplicado pelo plano de saúde de autogestão CASSI ao contrato firmado com a autoria, requerendo sejam aplicados os aumentos estabelecidos pela ANS para os planos individuais.

2. Ao contrário do que sustenta a parte autora, o recurso atende aos preceitos da dialeticidade, merecendo conhecimento e julgamento, porque ataca o quanto decidido na sentença com força nos argumentos anteriormente despendidos e com citação de normas que robustecem seu posicionamento.

3. Ao tratar de abusividade do aumento por faixa etária, a inicial fica restrita a sua própria existência e, ainda que ressalte o percentual aplicado, mantém a postura de requerer a declaração de sua ilegalidade e o seu cancelamento apenas por ser a apelada pessoa idosa.

4. A recorrente se enquadra como entidade de autogestão, razão pela qual devem ser afastadas as regras de defesa do consumidor conforme súmula 608, do STJ que, reformulando o verbete 469 estabeleceu que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

5. Desde a proposta de adesão colacionada no evento 81309507 e não contestada pela autoria já previa que o valor devido naquele momento esta vinculado à faixa etária da parte autora e sofreria aumento quando houvesse alteração da mesma, conforme cláusulas gerais do contrato onde se encontra previsto o percentual contestado pela autoria.

6. Com as vênias de estilo ao Douto Primevo, a sentença incide em
error in judicando
, ao confundir o aumento anual previsto pela ANS para os planos individuais e o percentual fixado com o aumento por faixa etária que é o objeto da ação.

7. Devo salientar, ainda, o entendimento do STJ de que não há direito adquirido do segurado ao sistema de custeio praticado pela instituição, mormente quando se observa relatório elaborado que sugere alteração da forma de custeio para se viabilizar a própria continuidade da prestação do serviço de saúde.

8. Acrescenta-se que, no que se refere a incidência do Estatuto do Idoso não tem o condão de impossibilitar as medidas de gestão necessárias para o encontro do equilíbrio atuarial e não se configura
como
reajuste diferenciado em função da idade do beneficiário
vetado pelo art. 15, da lei
10.741/2003.

9.
Apelo provido
para
reformar inteiramente a sentença, julgando
improcedente a ação,
não havendo
nos autos, prova de abusividade dos aumentos praticados que justificasse a sua revisão,
com inversão do
ônus sucumbencial condena
n
do a autoria
a
o pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios
no importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
cuja cobrança resta sobrestada por ser a parte apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127315-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
ELIANA DE SOUZA MORAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
a
o
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .